Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-21.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006248-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), OSMAR CAETANO DE SOUZA - CPF: 569.796.651-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006248-21.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMAR CAETANO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDUÇÃO DE CICLOMOTOR DE BAIXA CILINDRADA – OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 306 E 309 DO CTB PRESSUPÕEM CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – ANALOGIA
IN

MALAM PARTEM
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É atípica a conduta de quem conduz ciclomotor, sem possuir habilitação legal e com capacidade psicomotora alterada, haja vista que os crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pressupõem a condução de veículo automotor, constituindo analogia
in malam partem
qualquer equiparação nesse sentido.

“
A Resolução nº 168 do CONTRAN estabeleceu a diferenciação para autorização de condução de veículos automotores de ciclomotores. Entretanto inexiste regulamentação para condução de ciclomotor até a presente data. Aplicar o art. 309 ao presente caso tratar-se-ia de analogia in malam partem
” [TJSE – Apelação Criminal – Processo nº 201500304773 – Relatora Desembargadora Iolanda Santos Guimarães. Julgado em: 14/04/2015].

“
O agente que, sem possuir habilitação legal, é surpreendido pilotando ciclomotor na via pública não pratica o crime do art. 309 do CTB, pois tal dispositivo legal não se aplica a veículos dessa natureza, já que nos termos do art. 141 do mesmo diploma legal, para a condução de ciclomotores exige-se apenas ‘autorização’
” (TJSP. Apelação nº 1.203.621/3 - 13ª Câmara – Relator Desembargador Lopes da Silva. Julgado em: 20/6/2000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006248-21.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OSMAR CAETANO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Osmar Caetano de Souza
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o absolveu dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
e
direção perigosa
].

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual busca a reforma da sentença absolutória para que seja afastada a atipicidade das condutas imputadas ao apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006248-21.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Osmar Caetano de Souza
,
pela prática do crime de embriaguez ao volante e direção perigosa [arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia
28 de março de 2021
, por volta das
21h00min
, na Rua Governador José Fragelli, Bairro Campo Velho, nesta capital, o denunciado
OSMAR
conduziu a motocicleta Shineray, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado conduzia a motocicleta Shineray pela referida localidade quando veio a colidir no veículo Toyota/Etios.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada, compareceu no local e realizou a devida abordagem dos condutores, oportunidade em que foi constatado que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como não possuía Carteira Nacional de Habilitação (extrato anexo).

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fl. 35 (ID 54226052), o resultado do denunciado auferiu
0,89 MG/l
, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

Em seu interrogatório às fls. 09/11 (ID 54226052), o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

Nota-se, portanto, que o denunciado conduziu a motocicleta Shineray, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, gerando perigo de dano.

Assim agindo,
OSMAR CAETANO DE SOUZA
violou as normas dos
artigos 306 e 309 da Lei nº. 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal

(...)”.

Em sede de resposta à acusação, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugnou pelo reconhecimento da atipicidade das condutas, uma vez que
Osmar Caetano de Souza
pilotava um ciclomotor de 50cc, cuja condução dispensa a necessidade de Carteira Nacional de Habilitação.

O juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT acolheu o pedido defensivo e absolveu sumariamente o apelado, em sentença assim exarada:

“(...)
Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com base no incluso procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra
OSMAR CAETANO DE SOUZA
, qualif. nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita nos artigos
306 e 309 do Código de Trânsito.

Narra a denúncia que no dia 28 de março de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Governador José Fragelli, Bairro Campo Velho, nesta capital, o denunciado OSMAR conduziu a motocicleta Shineray, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, gerando perigo de dano (ID 54527303).

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado conduzia a motocicleta Shineray pela referida localidade quando veio a colidir no veículo Toyota/Etios.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu no local e realizou a devida abordagem dos condutores, oportunidade em que foi constatado que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica, bem como não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Durante os procedimentos, os policiais constataram que o denunciado estava em visível estado de embriaguez alcoólica. Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado, o resultado do denunciado auferiu 0,89 MG/l, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências cabíveis.

O acusado foi solto após passar por audiência de custódia (ID 54339583 - Pág. 37).

A denúncia foi recebida no ID 54540641.

O réu foi citado e através da Defensoria Pública manifestou no ID apresentou resposta à acusação no ID 104037788, pugnando pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, visto que, nos dias dos fatos, conduzia ciclomotor de 50cc, cuja pilotagem dispensa a necessidade de Carteira Nacional de Habilitação.

O Ministério Público, no ID 131026801, requer o afastamento do pedido e o prosseguimento da Ação Penal.

É relatório.

O artigo do CTB 141 estabelece que o processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e à autorização para conduzir ciclomotores serão regulamentados pelo Contran.

Em cumprimento ao determinado pelo CTB o Contran publicou várias Resoluções, dentre elas a Resolução 996/2023, que estabelece, no seu artigo 2º, IV, o que é veículo ciclomotor:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, define-se: (...)

IV - ciclomotor: veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 cm (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora); (...).

Efetivamente a conduta averiguada é atípica, visto que
o réu conduzia
, em estado etílico, consoante se comprovou o teste etilômetro de ID 54226046,
veículo ciclomotor
, com capacidade de 50 cilindradas, como se comprovou pelo documento anexado no ID 125589301,
e não um veículo automotor como estabelece o artigo 306 do CTB
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Também é atípica a conduta do réu em dirigir veículo sem habilitação ou permissão, haja vista que para veículos ciclomotores com capacidade de 50 cilindradas apenas é exigida “ACC - Autorização para Conduzir Ciclomotores
”.

“Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Assim, pelo consta dos autos, não há elementos que indiquem que o denunciado estava na condução de veículo automotor para configurar o crime, conforme dispõe nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/97.

Nesse sentido: (...).

De fato, há ausência de materialidade, pois inexiste nos autos prova material de que o indiciado teria dirigido veículo automotor, não existindo razões para a continuidade do presente feito, haja vista estar prejudicada o exercício do ius puniendi.

Em suma, inexistindo a materialidade delitiva, estará a persecução penal lesada.

Com efeito, como ressaltou o representante ministerial, ante a ausência de indícios de materialidade para os crimes com previsão legal nos art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, não há suporte probatório mínimo para imputação do crime ao indiciado.

Ademais, a absolvição é a medida mais adequada diante da previsão do art. 386, II, do Código de Processo Penal, quando houver inexistência de prova da ocorrência do fato.

Portanto, tenho que no vertente caso não se faz presente a tipicidade do delito, inexistindo, em razão disso, conduta típica a ser censurada, pelo que a absolvição é medida que se impõe.

Pelo exposto, em razão da atipicidade da conduta,
ABSOLVO
,
OSMAR CAETANO DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos em exame, nos termos do artigo 397, inciso I, do Código de Processo Penal
”.

Analisando com a devida acuidade os autos, concluo que deve ser mantida a absolvição do apelado pela atipicidade das condutas previstas nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A exordial acusatória narra que, no dia 28 de março de 2021,
Osmar Caetano de Souza
conduziu a motocicleta Shineray (
veículo ciclomotor de 50 cilindradas
) em via pública, sob a influência de álcool e sem a devida permissão legal.

O artigo 2º, inciso IV, da Resolução CONTRAN nº 996/2023, define ciclomotor como veículos de “
2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna cuja cilindrada não exceda a 50 cm (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km/h (cinquenta quilômetros por hora)
”.

A Resolução nº 572 do CONTRAN não exige a Carteira Nacional de Habilitação para a condução do mencionado veículo, afigurando-se suficiente a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Os preceitos primários dos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, prescrevem como ilícita a conduta de dirigir
veículo automotor
, o qual não se confunde com o ciclomotor,
uma vez que estes são meio de transporte de baixa cilindrada – não superior a 50 cc (cinquenta cilindradas),
in verbis
:

“
Art. 306. Conduzir
veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

“
Art. 309. Dirigir
veículo automotor
, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”.

Assim,
ainda que em desconformidade com normas de caráter administrativo, a condução de
ciclomotor
de forma irregular não é suficiente para a caracterização dos referidos tipos penais, configurando
mera infração administrativa de trânsito, sujeita à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Consigno que, por mais reprovável que seja a conduta do apelado, à luz do princípio da reserva legal, resta penalmente atípico esse comportamento.

É de se notar que o legislador quando quis punir administrativamente o condutor do veículo violador dessa regra de conduta, assim o fez textualmente em seu art. 162, inciso I, do CTB, constatação que só reforça a argumentação de que os fatos reportados são atípicos,
in verbis
:

“
Art. 162. Dirigir veículo: I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes);

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado
”.

Portanto, constitui analogia
in malam partem
equiparar o veículo ciclomotor com o automotor, insculpidos nos artigos 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Dessa forma, com base no princípio da reserva legal, positivado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e considerando que os referidos dispositivos legais tipificam como a crime a conduta de dirigir
veículo automotor
, tenho por irretocável a decisão recorrida, devendo o réu ser absolvido dos crimes imputados na exordial acusatória em virtude da atipicidade da conduta.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024